Tribunal: TJMT
Processo: 1045668-07.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045668-07.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PATRICIA DA SILVA - CPF: 745.350.051-68 (APELADO), MELQUI ELIAQUIM OLIVEIRA SILVA - CPF: 019.692.051-56 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT –
ACIDENTES DIVERSOS NO MESMO MEMBRO – LESÕES DISTINTAS -
QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PROPORCIONAL - APLICAÇÃO DO ART. 3o §1o II/LEI 6.194/74/
MP 451/08
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A existência de acidentes distintos e em épocas diferentes, que causam danos no mesmo membro, não impedem o recebimento das referidas indenizações, por se tratar de lesões independentes.

Para que a indenização de seguro obrigatório se torne devida à vítima de acidente de trânsito, deve haver “
simples prova do acidente e do dano decorrente
”, art. 5o da Lei 6.194/74.

Tratando-se de invalidez permanente parcial incompleta, a indenização com referencial no valor máximo permitido, sofre redução proporcional,
A
rt. 3o, §1o, II - Lei 6.194/74/
MP 451/08 - Lei 11.945/09
.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada por PATRÍCIA DA SILVA, julgou-a parcialmente procedente, condenou a requerida ao pagamento de verba securitária obrigatória - DPVAT, no valor de R$ 6.412,50 (seis mil quatrocentos e doze reais e cinquenta centavos), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, da citação, correção monetária pelo INPC, do evento danoso, custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85,§ 2o, do CPC.

A seguradora apelante alega impossibilidade de invalidez pela segunda vez em virtude de pagamento de indenização ocorrido em sinistro anterior, no mesmo membro afetado.

Requer a reforma do
decisum
para redução do valor da indenização securitária ao valor de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) referente a outra lesão comprovada.

Contrarrazões (Num. 84208958).

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

A autora apelada busca, por meio de ação de cobrança, o pagamento do
quantum
indenizatório decorrente de seguro obrigatório DPVAT, sob o fundamento de que restou permanentemente inválida. O acidente de trânsito que deu causa, ocorreu em via pública no dia 23/06/2019, como consta de Boletim de Ocorrência no 2019.186193, expedido pela DELPOL CISC – Juara/MT (Num. 84208519). Acostado aos autos, Ficha de Atendimento, Histórico Clínico (Num. 84208520) e Avaliação Médica para Fins de Conciliação (Num. 84208534).

A seguradora apelante não se conforma com o
decisum.
Alega que
a parte apelada recebeu nos autos do processo n° 1033287- 64.2019.8.11.0041 (cópia em anexo), o qual tramitou perante a 3a Vara Cível de Cuiabá, uma indenização no valor R$4.725,00, referente à limitação funcional de 50% do membro inferior direito, decorrente de acidente de trânsito sofrido pelo apelado em 03.06.2012, ou seja, anterior ao discutido nestes autos
(Num.

84208952 – pág. 04).

O inconformismo, no entanto, não prospera. Ressai dos autos que o evento danoso de que trata o presente feito, foi ocasionado por acidente de trânsito ocorrido em data diferente, posterior ao evento anterior (Num. 84208519). O Histórico Clínico também relata lesão diversa daquela, indenizada anteriormente (Num. 84208520).

Ademais, deve-se salientar que embora o membro lesionado seja o mesmo, no entanto, os danos são localizados em partes diferentes. No primeiro acidente, conforme encarta a própria seguradora requerida, ora apelante, nos
autos do processo n° 1033287- 64.2019.8.11.0041 (cópia em anexo),
ocorrido
em 03/06/2012, na
tíbia
(Num. 84208953 – pág. 84); no segundo, em 23/06/2019, no
fêmur
(Num. 84208534 – pág. 03).

O Laudo Pericial Judicial para fins de conciliação, em 21/02/2020, subscritado pelos médicos Drs. Marcos B. C. Gabriel
(CRM/MT 2949) e Laís Camila M. de Souza Neves (CRM/MT 8550)
, constatou que o acidente de trânsito sofrido pela autora apelada, causou fratura no quadril esquerdo e fratura do fêmur direito, com lesão intensa quantificada, para a primeira, em 50% (cinquenta por cento) e na segunda, 50% (cinquenta por cento), o que gerou lesão permanente e parcial com
incapacidade definitiva da Vítima
(Num. 34676349 – pág. 03).

Suficiente, portanto, o laudo pericial e seu parecer técnico elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra a lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado (STJ REsp 1.333.058/PE).

No caso em tela, houve
ocorrência de dois acidentes que causaram lesões no mesmo membro. Assim, considera-se cada lesão de forma independente. Ou seja, é devida a indenização por cada um dos acidentes de forma autônoma (STJ
REsp 1675537/GO).

Este e. Tribunal já decidiu que a existência de acidentes distintos e em épocas diferentes, que causam danos no mesmo membro, não impedem o recebimento das referidas indenizações, por se tratar de lesões independentes

(TJMT Ap 138346/2016).

Ora, para que a indenização de seguro obrigatório se torne devida à vítima de acidente de trânsito, deve haver “
simples prova do acidente e do dano decorrente
”, art. 5o da Lei 6.194/74.

O que se observa da documentação carreada aos autos é que a lesão noticiada se originou de fato previsto em lei, suficiente para o nascimento do direito ao recebimento da indenização. Satisfatórios, assim, os documentos acostados aos autos a comprovar o nexo causal entre o acidente e as lesões dele decorrentes, conforme já decidiu este e. Tribunal (TJMT Ap 35852/2017).

Caracterizada a deformidade física parcial e permanente em virtude de acidente de trânsito, encontram-se satisfeitos os requisitos exigidos pela Lei 6.194/74 para que se configure o dever de indenizar
(Min. Luis Felipe Salomão - REsp 876.102/STJ/DF).

O seu pagamento, portanto, deverá ser adequado à extensão da lesão sofrida pela requerente. O valor indenizatório se fixa conforme a t
abela acrescentada pela MP 451/08, posteriormente transformada na Lei 11.945/09,

que estabelece para
Perda completa da mobilidade de um quadril,
o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) e
Perda anatômica e ou funcional completa de um dos membros inferiores,
o percentual de 70% (setenta por cento)
.

Aplicando-se a
t
abela acrescentada pela MP 451/08, posteriormente transformada na Lei 11.945/09 ao percentual quantificado no laudo pericial judicial, temos a verba indenizatória determinada para a primeira lesão em
50% (cinquenta por cento) de 25% (vinte e cinco por cento), R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Para a segunda lesão, 50% (cinquenta por cento de 70% (setenta por cento), R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), perfazendo o total da indenização por seguro obrigatório DPVAT, no valor de R$ 6.412,50 (seis mil quatrocentos e doze reais e cinquenta centavos).

Diante do exposto, outra, de fato, não poderia ser a conclusão do juízo singular, que considerou procedente a demanda, não havendo o que se reformar no
decisum,
razão pela qual mantenho a sentença em todos os seus termos. Deixo de aplicar o determinado no art. 85, § 11o do CPC, em razão da sentença já haver fixado o
quantum
máximo previsto no dispositivo legal para os honorários sucumbenciais
.

Com essas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021